Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726791-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS LOBO JUNQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por THAIS LOBO JUNQUEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de afastamento do cargo de Professora, mediante dispensa de ponto, para participar do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda no período de julho/2023 a maio/2024. Na peça vestibular, a impetrante informa ser professora da Educação Básica, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 24/5/2000. Registra que foi contemplada com bolsa para participar do curso supracitado, mas que o pedido de afastamento para fins de licença para capacitação foi negado pelo impetrado com fundamento nas restrições para contratação temporária e na manifestação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, no sentido de não ser possível afirmar se, no período pleiteado, será possível substituir a professora. Alega que o indeferimento carece de respaldo jurídico, notadamente por descumprir diversos dispositivos legais, na medida em que preenche as condições previstas no Decreto n. 29.290/2008 (é servidora estável, o curso é promovido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – CAPES –, o conteúdo do curso tem relação com as atividades por ela executadas e o programa é adequado às necessidades e aos interesses da sua unidade de lotação). Consigna, também, que a sua chefia imediata se manifestou de forma favorável ao pleito. Argumenta, assim, que não há espaço para a discricionariedade da Administração, pois os requisitos são objetivos. Sustenta, também, estar caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, segundo o cronograma enviado pela CAPES, o prazo para envio da comprovação da publicação do seu afastamento será finalizado no dia 7/7/2023. Assim, requer, em suma, a concessão de liminar inaudita altera pars, a fim de que lhe seja deferida a licença para capacitação para a realização do curso de pós-graduação em evidência, com a consequente publicação do afastamento; e, no mérito, a confirmação da medida liminar, com a procedência do pedido. Custas recolhidas. É o relatório. DECIDO. Admito o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, a impetrante se insurge em face do indeferimento do pedido de licença para capacitação no período de julho/2023 a maio/2024, para participar do Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda. Sobre o tema, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o seguinte: Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior. § 1o O titular do órgão, autarquia ou fundação deve definir os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação de que trata este artigo, com ou sem afastamento do servidor, observado o regulamento. § 2o O afastamento para realização de programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado somente pode ser concedido ao servidor estável que esteja em efetivo exercício no respectivo órgão, autarquia ou fundação há pelo menos: I – três anos consecutivos para mestrado; II – quatro anos consecutivos para doutorado ou pós-doutorado. [...] (Grifou-se). Assim, a despeito do eventual preenchimento das condições objetivas previstas no Decreto n. 29.990/2008[1], que dispõe sobre o afastamento para estudo, congressos, seminários ou reuniões similares de servidor e empregado da Administração Pública Distrital e dá outras providências, observa-se que o caput do dispositivo transcrito registra o caráter discricionário do afastamento, que está condicionado ao interesse da Administração. Ademais, sobreleva registrar que o Decreto mencionado está subordinado aos termos da Lei Complementar n. 840/2011, a qual sobre ele prevalece. Nesse sentido, a apreciação judicial deve restringir-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sob pena de incorrer em usurpação da competência do Poder Executivo. E, no caso, tenho que o ato administrativo combatido foi devidamente fundamentado, eis que calcado nas restrições para contratação temporária e na manifestação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, no sentido de não ser possível afirmar se, no período pleiteado, será possível substituir a professora.[2] A propósito, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO. DOUTORADO. ATO DISCRICIONÁRIO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 161 DA LEI DISTRITAL No 840/2001. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A concessão de licença remunerada, nos termos do disposto no Art. 161 da Lei Distrital no 840/2001, ficará a critério do Administrador Público, o qual analisará a conveniência e oportunidade de seu deferimento. Trata-se, portanto, de ato discricionário, inserido no âmbito do mérito administrativo. 3.1. O gozo da mencionada licença não configura direito subjetivo do servidor público. 4. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito das decisões de competência do Poder Executivo, sob pena de ser usurpada função constitucionalmente prevista. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1168616, 07157353620188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR DISTRITAL - LICENÇA PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO - AFASTAMENTO DEFERIDO POR 01 (UM) ANO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO - NEGATIVA - PRAZO LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO - ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E MOTIVADO - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO INTERNO E DO MANDADO DE SEGURANÇA - CELERIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - SEGURANÇA DENEGADA. [...] 4. O ato administrativo que negou segundo pedido de prorrogação da licença da servidora encontra-se devidamente fundamentado e motivado, vez que sopesou adequadamente as circunstâncias pessoais da impetrante quanto a seu curso, com as dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Fazenda do DF para manter eficientemente as funções de auditoria fiscal do órgão, em razão da redução do quadro de servidores por força de aposentadorias. 5. Agravo interno julgado prejudicado. Segurança denegada. (Acórdão 1064888, 07117153620178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, não vislumbro, de plano, ilegalidade no procedimento que justifique a ingerência do Poder Judiciário. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações da impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide Despacho – SEE/SUGEP/DISET/GLM – ID 48660153, págs. 48/49. [2] Vide Despacho – SEE/SECEX – ID 48660153, págs. 54/55.